Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Recurso manejado pelo Distrito Federal em face de decisão proferida no curso de cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto do agravo. Aferição da exigibilidade do título exequendo. Questão resolvida no ambiente de ação rescisória julgada parcialmente procedente. Desconstituição do título executivo. Agravo de instrumento. Objeto prejudicado. Ausência de trânsito em julgado da ação rescisória. Apuração desinfluente. Reexame, em ambiente incidental, da matéria resolvida na ação rescisória. Inviabilidade procedimental. Inviabilidade de se debater matéria subjacente defronte resolução em sede de ação rescisória. Colocação de termo ao recurso por ter restado prejudicado e carente de objeto. Imperativo legal. Prestação jurisdicional. Orientação pelo princípio da efetividade. Agravo interno. Multa. Aplicação ao Distrito Federal. Descabimento (CPC, art. 1.021, § 4o). Honorários recursais. Fixação. Inviabilidade. Agravo interno conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, defronte o desaparecimento do objeto do recurso decorrente do julgamento de parcial procedência de ação rescisória, via do qual restara desconstituído o título judicial que aparelha o cumprimento individual de sentença, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara o Distrito Federal em face da decisão que, no curso do aludido executivo, a par de refutar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, afastara a alegação de inexigibilidade do título exequendo e, ante a inexistência de impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, homologara-os, determinando a expedição dos correlatos requisitórios.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da viabilidade jurídica de, conforme pretendido pelo ente federado, continuar a ser debatida a questão afeta à inexigibilidade do título exequendo, conquanto resolvida a questão no ambiente de ação rescisória que promovera, via de provimento ainda não acobertado pela coisa julgada.

III. Razões de decidir
3. Resolvida, no ambiente de ação rescisória julgada parcialmente procedente, a matéria afeta à inexigibilidade do título judicial que lastreia o cumprimento individual de sentença coletiva no curso da qual fora editada a decisão interlocutória agravada, devolvida a reexame exclusivamente no tocante à questão solucionada na ação especial, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, ainda que ainda não alcançada a resolução empreendida pela coisa julgada, porquanto inviável, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja reexaminada quando já resolvida via de provimento meritório exarado em sede de ação desconstitutiva.
4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que dispõe sobre a rescisória manejada pelo ente federado visando a desconstituição da sentença que aparelhara a pretensão executiva, seja pela refutação da postulação, quer seja pela ratificação da desconstituição promovida, o recurso de agravo que dispõe justamente sobre a higidez do título restará prejudicado em qualquer cenário, à medida em que, admitido contexto em que venha a ser reformado o provimento parcial da ação rescisória, de molde a se refutar a pretensão nela deduzida, restabelecendo-se a integridade do título executivo, a fase executiva retomará seu trânsito, e, outrossim, corroborada a resolução desconstitutiva, o executivo será encaminhado à extinção por restar desguarnecido.
5. Não encontra ressonância no sistema procedimental a perduração de recurso de agravo de instrumento, consoante sua gênese e vocação, com o viso de arrostar decisão interlocutória que dispõe sobre a inexigibilidade do título exequendo quando a questão que perfaz seu objeto fora resolvida meritoriamente no ambiente de ação rescisória, conquanto ainda não acobertada pela coisa julgada, pois a resolução meritória da matéria em ação diversa sobrepõe-se ao interlocutório anteriormente editado no curso do executivo, tornando processual e materialmente inviável que seja preservado o intento de ser reexaminada decisão que restará insubsistente e inexistente no plano processual incidental, em qualquer cenário de resolução da ação desconstitutiva, dissentindo dos princípios da efetividade e da cooperação postulação com esse desiderato.
6. O manejo de agravo interno destinado ao reexame da decisão que negara seguimento a agravo de instrumento por ter restado prejudicado, traduzindo seu inconformismo como livre acesso ao judiciário como forma de materialização do direito invocado, sendo, portanto, compatível com o devido processo legal e com o objetivo teleológico do processo, a despeito da sua improcedência, não traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte recorrente, tornando inviável sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC por não se cuidar de recurso manifestamente improcedente.
7. Cuidando-se de agravo interno interposto em face de decisão que cingira-se a negar conhecimento a agravo de instrumento, porquanto prejudicado em razão da subsistência de decisão que desconstituíra o título executivo cuja alegação de inexigibilidade traduzia o objeto da insurgência recursal, o não conhecimento do agravo originariamente interposto e conseguinte desprovimento do agravo interno interposto com o escopo de reforma da aludida decisão não cria situação de sucumbência do recorrente, inviabilizando que ao agravante seja cominado o pagamento de verba honorária sucumbencial, precipuamente porque o debate está concentrado na subsistência ou não do título que aparelha o executivo do qual emergira o provimento originalmente recorrido.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime..